Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AEAZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Nas razões recursais, a agravante sustentou a abusividade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação, em razão da escolha abusiva e aleatória e que haveria excesso de execução. Aduziu que o imóvel locado situa-se em Valparaíso de Goiás, local das sedes da exequente e executada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e remeter os autos à alguma das varas cíveis da comarca de Valparaíso de Goiás - GO. Alternativamente, pleiteou a reforma da decisão para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 10.137,40, por configurar bis in idem. Após o indeferimento da gratuidade da justiça, a recorrente recolheu o preparo e regularizou o recurso (IDs 56681582 e 57193509). É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão – competência - a eventual recurso de apelação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada AEAZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA, ID 174794401, apresentou objeção de pré-executividade, na qual suscita a incompetência do juízo e excesso de cobrança, quanto aos honorários contratuais, que estariam sendo cobrados três vezes. Discorre que, a cláusula de eleição do foro indicado no contrato de locação é abusiva, pois a loja comercial (objeto da demanda) e a executada têm domicílio na Comarca de Valparaíso de Goiás/GO e, ainda, a exequente tem sede em Águas Claras/DF. Por sua vez, o exequente postula a rejeição dos pedidos do devedor (ID 178849221). É o relatório. Decido. A objeção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, as quais são passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, observo que as questões arguidas pelo devedor dizem respeito a eleição de foro do contrato de locação, bem como abusividade de cobrança de honorários no contrato. Trata-se de contrato empresarial em que as partes pactuaram livremente as cláusulas para locação do imóvel comercial. Ademais, a fiadora, que também compõe o polo passivo da demanda, têm domicílio em Brasília/DF, o que inclusive atrai a regra do art. 46, § 4o, do CPC, que reza: "Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor". Noutro pórtico, para reconhecimento da invalidade da cláusula de eleição é necessário a presença dos seguintes requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Nesse sentido: (...) Frise-se que o processo é eletrônico, o que não inviabiliza a defesa do executado para que justifique o afastamento da cláusula de eleição do foro validamente pactuada. Quanto à cobrança cumulada de honorários, não há nenhuma ilegalidade, pois, também, livremente pactuada no contrato. Isso é o que preconiza o art. 54 da a Lei 8.245/1991: "nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei". Em situações assemelhadas, eis o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) Posto isso, indefiro os pedidos de ID 174794401. No mais, prossiga nos termos da decisão de ID 162129573, “item 2” em desfavor dos dois executados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e em desfavor da agravante, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. Inicialmente, destaca-se que a exequente possui sede na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, na qual também é o domicílio da recorrente, bem como onde é localizado o imóvel que deu origem ao crédito em execução. O art. 781 do Código de Processo Civil determina a competência do juízo para o processamento da execução fundada em título extrajudicial: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Infere-se dos autos de origem que a execução foi ajuizada em desfavor da locatária e de sua fiadora, RUTIELA AZEVEDO DE JESUS, domiciliada em Brasília – DF. A fiadora é devedora solidária dos encargos locatícios e, apesar de citada em endereço diverso do indicado no contrato executado, seu novo domicílio também localiza-se no Distrito Federal (IDs de origem 161989208 e 173871048). Assim, não há plausibilidade na tese de que houve escolha aleatória de foro, porque a execução pode ser proposta no domicílio de qualquer um dos devedores (art. 781, IV, CPC). Dessa forma, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo na forma pretendida. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46